Tribunal: TJES
Processo: 0000504-26.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Simples
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000504-26.2024.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO DE JESUS ANDRADE
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000504-26.2024.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO DE JESUS ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL. 1. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA NA SENTENÇA. PRESENÇA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E NAS ALEGAÇÕES FINAIS. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 387, IV, CPP. PROVIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público Estadual contra a sentença que condenou o réu pelos crimes de Lesão Corporal Qualificada (art. 129, §13º, CP) e Ameaça (art. 147, caput, CP), com incidência da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). O
Parquet
recorre buscando a reforma parcial da sentença para que seja fixado o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima, pedido que constava expressamente na denúncia e foi reiterado nas alegações finais, mas não foi acolhido pelo juízo de primeiro grau por alegada insuficiência probatória dos danos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a ausência de prova específica dos danos morais na fase de instrução criminal impede a fixação do valor mínimo de indenização em casos de violência doméstica, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal;

(II) Estabelecer se a hipossuficiência financeira do réu é óbice para a fixação do valor mínimo indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo os de natureza moral, encontra respaldo no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso da acusação ou da ofendida, requisito atendido no presente caso pelo Ministério Público.

Nos crimes de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a necessidade de instrução probatória específica para sua comprovação ou quantificação mínima, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A própria conduta criminosa de violência doméstica já demonstra o desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da mulher, configurando, por si só, lesão à sua esfera anímica, o que torna patente o dano moral e impõe a reforma da sentença para fixar a indenização mínima.

A alegação de hipossuficiência financeira do réu não constitui impedimento para a fixação do valor mínimo de reparação, pois o
quantum
estabelecido destina-se apenas a balizar a indenização na esfera criminal, podendo a capacidade econômica do condenado ser considerada na fase de execução ou em eventual processo civil subsequente para complementação do valor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso provido.

Tese de julgamento:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório na esfera criminal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, desde que haja pedido expresso e independentemente de instrução probatória específica.

A hipossuficiência financeira do réu não impede a fixação do valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória.

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 129, §13º

Código Penal, art. 147, caput

Código de Processo Penal, art. 387, inciso IV

Lei nº11.340/06 (Lei Maria da Penha)

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 983.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000504-26.2024.8.08.0047 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO DE JESUS ANDRADE

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
por irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo de São Mateus - 3ª Vara Criminal, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu
JOÃO DE JESUS ANDRADE
, pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 13° e artigo 147, caput, ambos do Código Penal Brasileiro, com incidência da Lei n° 11.340/06, à pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) mês e 26 (vinte e seis) dias de detenção, no regime inicial semiaberto.

No recurso, o Ministério Público, busca a reforma da sentença para que seja fixado valor mínimo para indenização à vítima, a título de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme pedido na denúncia e reiterado em alegações finais.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do apelo ministerial, alegando ausência de elementos probatórios suficientes e a hipossuficiência financeira do réu.

Em seu parecer, o Eminente Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 12 de outubro de 2024, o acusado, por motivação de gênero e prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua companheira e vítima, Rosivane Serafim, com tapas e socos no rosto, resultando em lesões nos lábios e hematomas na face, e a ameaçou lhe causar mal injusto e grave, afirmando que a mataria ou a deixaria aleijada.

Pois bem.

O presente recurso de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público Estadual, cinge-se unicamente à ausência de fixação, na sentença, de valor mínimo de indenização por danos morais em favor da vítima, conforme pleiteado na denúncia.

A r. sentença combatida, em seu dispositivo, condenou o réu pela prática dos crimes de Lesão Corporal qualificada (art. 129, § 13°, CP) e Ameaça (art. 147, caput, CP), ambos com incidência da Lei n° 11.340/06 (Lei Maria da Penha), mas deixou de acolher o pedido ministerial de fixação de indenização, sob o fundamento de não terem sido produzidos elementos de convicção suficientes quanto aos danos (morais ou materiais) sofridos pela ofendida, o que impossibilitaria aferir o valor mínimo de reparação civil.

No entanto, o pleito ministerial deve ser acolhido.

Com efeito, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, incluindo os de natureza moral, encontra-se prevista no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n° 11.719/2008.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que é possível a fixação desse valor mínimo, desde que haja pedido expresso da acusação, o que ocorreu nos autos, uma vez que o Ministério Público o formalizou na denúncia e o reiterou em alegações finais.

Ademais, tratando-se de crimes de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, o dano moral é presumido (“in re ipsa”), dispensando a necessidade de instrução probatória específica para sua comprovação ou quantificação mínima.

A própria conduta criminosa de violência doméstica já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade da mulher, configurando, por si só, lesão à sua esfera anímica. O STJ sedimentou essa tese em sede de Recursos Repetitivos (TEMA REPETITIVO 983), como se verifica no julgado: "
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
.
"

No caso em tela, a vítima suportou agressões físicas (tapas no rosto) que lhe causaram lesão no lábio e hematomas na face, além de ameaças de morte. Ela sentiu medo, precisou buscar abrigo na casa de um vizinho e, como consequência dos fatos, necessitou de acompanhamento psicológico e faz uso de medicação para tratar ansiedade.

Tais elementos, inclusive, foram sopesados pelo Juízo “a quo” para valorar negativamente as consequências do crime na dosimetria da pena.

Dessa forma, o dano moral é patente e decorre da própria violência sofrida na condição de mulher, razão pela qual a ausência de prova específica não inviabiliza a fixação de um valor mínimo.

No que tange à alegação de hipossuficiência financeira do réu arguida em Contrarrazões, esta não impede a fixação do valor mínimo de reparação. O “
quantum”
estabelecido é apenas o mínimo devido para que a vítima possa, querendo, buscar a complementação na esfera cível, sendo que a capacidade econômica do condenado poderá ser considerada na fase de execução da pena ou em eventual processo civil subsequente.

Portanto, mostra-se imperiosa a reforma da sentença para fixar a indenização mínima por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a natureza dos crimes, a violência empregada e as consequências psicológicas impostas à vítima.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a r. Sentença, fixar o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima ROSIVANE SERAFIM, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para fixar o valor mínimo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da vítima, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.